Tribunal: TJES
Processo: 0007787-10.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÕES

CÍVEIS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – EXCESSO – DANO MORAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – TAXA SELIC – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se na "teoria do risco administrativo", sendo, portanto, de natureza objetiva, cuja configuração pressupõe os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2.
Na espécie, considerada a delicada situação de vulnerabilidade do autor enquanto pessoa iletrada, bem como os excessos cometidos pelo agente público no cumprimento de suas atribuições legais, exsurge inequívoca a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos.

3. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09.12.2021, a Taxa SELIC deve incidir como
único
índice de correção monetária e juros de mora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007787-10.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES: JOAO ERNANDES DE SOUSA e outros
APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÕES

CÍVEIS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO
–
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – EXCESSO – DANO MORAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – TAXA SELIC – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021
–
RECURSOS DESPROVIDOS
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se na "teoria do risco administrativo", sendo, portanto, de natureza objetiva, cuja configuração pressupõe os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2.
Na espécie, considerada a delicada situação de vulnerabilidade do autor enquanto pessoa iletrada, bem como os excessos cometidos pelo agente público no cumprimento de suas atribuições legais, exsurge inequívoca a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos.

3. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09.12.2021, a Taxa SELIC deve incidir como
único
índice de correção monetária e juros de mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, reformando em parte a sentença hostilizada, de ofício, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de apelação interpostos por JOÃO ERNANDES DE SOUSA, de um lado, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de outro lado, contra sentença do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que julgou parcialmente precedente a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial a fim de condenar o ente público Réu a pagar ao Autor, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de juros de mora a partir do evento danoso (21.07.2015), na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, c/c Lei Federal n.º 11.960/2009, além de correção monetária, a partir do arbitramento, com base no IPCA-E.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o MM. Juiz de Direito
a quo
condenou o Réu ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, registrando, em seguida, a isenção do ente estatal em relação às custas processuais.

Nas razões do seu “recurso inominado” (fls. 116/118, frente e verso), o Autor pugna, em abreviada síntese, pela majoração do valor indenizatório arbitrado na origem.

O Réu, a seu turno, protesta pela reforma da sentença objurgada a fim de que a pretensão autoral seja julgada improcedente, haja vista a ausência de dever de indenizar, seja em razão da incidência de excludente de ilicitude atinente ao estrito cumprimento do dever legal, seja em razão da inexistência do alegado dano extrapatrimonial.

Subsidiariamente, o Réu postula a redução do
quantum
indenizatório a patamar razoável.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Réu, a fls. 124/126, com o registro de tese a sustentar o desprovimento da irresignação deduzida pela parte
ex adversa
.

Conquanto intimado, o Autor deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões recursais.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por JOÃO ERNANDES DE SOUSA, de um lado, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de outro lado, contra sentença do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que julgou parcialmente precedente a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial a fim de condenar o ente público Réu a pagar ao Autor, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de juros de mora a partir do evento danoso (21.07.2015), na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, c/c Lei Federal n.º 11.960/2009, além de correção monetária, a partir do arbitramento, com base no IPCA-E.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o MM. Juiz de Direito
a quo
condenou o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, registrando, em seguida, a isenção do ente estatal em relação às custas processuais.

Nas razões do seu “recurso inominado” (fls. 116/118, frente e verso), o Autor pugna, em abreviada síntese, pela majoração do valor indenizatório arbitrado na origem.

O Réu, a seu turno, protesta pela reforma da sentença objurgada a fim de que a pretensão autoral seja julgada improcedente, haja vista a ausência de dever de indenizar, seja em razão da incidência de excludente de ilicitude atinente ao estrito cumprimento do dever legal, seja em razão da inexistência do alegado dano extrapatrimonial.

Subsidiariamente, o Réu postula a redução do
quantum
indenizatório a patamar razoável.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Autor, a fls. 124/126, com o registro de tese a sustentar o desprovimento da irresignação deduzida pela parte
ex adversa
.

Conquanto intimado, o Autor deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de sua contraminuta recursal.

Pois bem.

Cumpre-me, prefacialmente, consignar que, a despeito do evidente erro material na titulação da insurgência deduzida por JOÃO ERNANDES DE SOUSA, não há de se cogitar, na espécie, de inadmissibilidade do “recurso inominado”, pois o caráter instrumental do processo impõe que este seja conhecido como recurso de apelação, na forma do artigo 277, do Código de Processo Civil.

Feito esse registro, e por reputar preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os apelos interpostos nos autos e passo à análise da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Como cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se na "teoria do risco administrativo", sendo, portanto, de natureza objetiva, cuja configuração pressupõe os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (STF, RE 608880, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

Na hipótese em apreço, depreende-se da petição inicial (fls. 03/10) que JOÃO ERNANDES DE SOUSA ajuizou “ação de indenização por dano moral” em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob a alegação de que um Oficial de Justiça, no cumprimento de mandado judicial expedido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, no bojo da ação de reintegração de posse n.º 0009626-20.2014.8.08.0006, procedera de forma arbitrária e abusiva, proferindo
“injusta agressão verbal”
a fim de
“coagir um analfabeto a assinar sem saber o que estava assinando”
, impondo-lhe
“sofrimento mental”
que caracteriza, em sua compreensão, abalo moral passível de indenização.

O MM. Juiz de Direito
a quo
julgou a pretensão indenizatória parcialmente procedente, imputando ao ente público Réu responsabilidade civil pelo evento danoso, nos seguintes termos:

“No caso em comento, a prova oral produzida a partir do depoimento das testemunhas que presenciaram o fato evidencia que o requerente foi indevidamente constrangido pelo então servidor público ACLE LETAIF MANSUR FILHO.

Segundo o depoimento da testemunha Luis Carlos Loiola do Rosário (fl. 68)
‘(...) o oficial de justiça chegou na rua, nem entrou no local onde ele trabalha. Na rua mesmo ele saiu procurando pelo João Ernandes, João que morava no sauê. E, o que aconteceu, que, ele já chegou né, caçando ele, e assim exaltado né, pra poder tirar as coisas dele da casa onde estava alegando que ele tinha invadido uma propriedade. E, daí então ele (João) assim, nem eu entendi por que ele estava exaltado.’

Percebe-se que o Oficial de Justiça chegou no local exaltado e não explicou ao requerente do que se tratava o mandado que estava, no momento, a cumprir.

A testemunha Luiz Carlos Loiola do Rosário disse ainda que
‘até eu me senti assim constrangido, porque foi né, tava na rua, na divisa de uma cerca para outra onde a gente estava, então dali que ele pegou e falou. O joão nem falou quase nada, até então ele nem entendeu o que tava acontecendo.’

Ambas as testemunhas afirmam que o Oficial de Justiça ACLE LETAIF MANSUR FILHO estava impaciente e exaltado e que, em virtude disso, indevidamente constrangeu o requerente.

Restou, portanto, devidamente comprovado nos autos o ato ilícito (má prestação do serviço público) praticado pelo Oficial de Justiça da Comarca de Aracruz, servidor público vinculado ao Estado do Espírito Santo e que do referido ato ilícito resultaram (nexo de causalidade) prejuízos de ordem extrapatrimonial.

Assim, reconheço a responsabilidade civil do requerido pelo evento ocorrido.”

Nesse cenário, considerada a delicada situação de vulnerabilidade do Autor enquanto pessoa iletrada, bem como os excessos cometidos pelo agente público no cumprimento de suas atribuições legais, exsurge inequívoca a responsabilidade do ente Réu pela reparação dos danos suportados pelo Autor.

Assentada, pois, a existência de abalo moral indenizável, cumpre apurar o montante destinado à reparação do dano, que deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto.

Ponderadas tais circunstâncias, quer me parecer que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta do meirinho encarregado da diligência citatória e da finalidade dissuasiva da condenação, revela-se proporcional ao desrespeito infligido ao Autor, observada a vedação ao enriquecimento sem causa da parte.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e lhes nego provimento, determinando, de ofício, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09.12.2021, como índice de correção monetária e juros de mora, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública cuja análise, nesta oportunidade, não implica julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.880/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019).

Inviável, ademais, a majoração de honorários de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a verba fixada pelo Juízo
a quo
já atingiu o patamar máximo previsto em lei (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.